Tribunal: TJMT
Processo: 1026952-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, da Carta Magna, e art. 647, V, art. 648 e art. 654, §2o, todos do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Willian Fernando Almeida Campos, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator. (Id 71379960)
Extrai-se, que o paciente foi detido em flagrante delito no dia 16 de outubro de 2020, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.
Informa o impetrante, que a posse do paciente se enquadra no art. 28, da Lei 11.343/2006, considerando que não foram encontrados nenhum tipo de apetrecho que indicasse a mercancia do entorpecente, até pela pouca quantidade sendo 03 porções pequenas de substância análoga à Maconha, 05 “petecas” que se assemelham à cocaína,
Sustenta que o paciente é primário e trabalhador, tanto que a máquina de cartão encontrada, é usada exclusivamente no seu trabalho.
Aduz que até o presente momento não houve oferecimento da denúncia, acarretando excesso de prazo, ressaltando que não existem nos autos laudo preliminar tampouco laudo definitivo do entorpecente apreendido.
Acentua, o impetrante pela ausência de justa causa “é perfeitamente cabível a substituição da prisão preventivas, na forma do § 6o, por outra(s) medida(s) diversas da prisão. Nesse cenário, outras medidas menos invasivas se mostram suficientes e idôneas para evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).” (sic)
Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, garantido ao paciente a sua liberdade de locomoção expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willian Fernando Almeida Campos, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
No tocante ao referido excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Nesse sentido:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Na hipótese dos autos, não merece prosperar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a denúncia foi oferecida em 19 novembro de 2020 e recebida em 24 de novembro de 2020, inclusive tendo o douto magistrado determinado a notificação do paciente para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias (art. 55, caput da Lei n. 11.343/2006).
Quanto da alegação que o delito supostamente cometido pelo paciente se enquadra no art. 28 da Lei 11.343/2006, trata-se de ausência de autoria, que depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)
No que concerne a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 71379961)
“(...)É o relatório. Decido.
A redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.
Desta feita, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.
Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nas investigações perpetradas pela Autoridade Policial no caderno informativo, notadamente o auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro, boletim de ocorrência e laudo pericial preliminar de droga.
Ademais, os policiais ouvidos na Delegacia de Polícia declararam que após receberam denúncia anônima de que na casa do autuado estava ocorrendo a venda de drogas, se dirigiram até o local e puderam observar dois usuários adentrarem no imóvel. Na sequência, adentraram no local e visualizaram uma grande nuvem de fumaça, e ao procederem a buscas localizaram os materiais descritos no auto de apreensão de fl. 05, quais sejam, porções de maconha, cocaína uma muda de planta e broto de maconha, uma nota de R$ 2,00, uma máquina de cartão, quatro celulares e três tipos de materiais para realizar a embalagem de drogas, indicando traficância no local.
Além disso, a testemunha Antonio Carlos Francisco (fl. 11), declarou na delegacia de polícia: “(...) que é usuária de drogas, que foi até local para usar drogas, que conhece Willian há muito tempo e que compra drogas dele há muito tempo (...)”.
Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada por ele, vez que foi surpreendido na posse de substâncias entorpecentes em sua própria residência, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.
Além disso, compulsando o histórico delitivo do flagrado constato que Willian responde a outras três ações penais pelo crime de atrafico de drogas, roubo e receptação (AP 216538, 241745 e 19427), sendo que na ação penal de código 216538, possui condenação pelo crime de receptação ainda não transitada em julgado.
Estes motivos evidenciam a necessidade da prisão cautelar do flagrado notadamente para o resguardo da ordem pública, a fim de prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social retirando do convívio da comunidade aqueles que diante da habitualidade de sua respectiva conduta demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.
Outrossim, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da possibilidade de Willian voltar a delinquir.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria converto a prisão em flagrante de WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS, qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (...)”
No que se refere aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva, verifico que, ao contrário do que afirma o impetrante, estes se encontram presentes no decisum vergastado, restando preenchidos, por conseguinte, os pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Decerto, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, a autoridade dita coatora apontou a existência de indícios de autoria e de materialidade delitivas, com alicerce nas provas colhidas durante o inquérito policial, como o termo de depoimento do condutor, o termo de declarações, o auto de apreensão e as circunstâncias descritas nele.
Ademais, conforme ressaltado pelo douto magistrado a quo, o paciente possui registros pretéritos em seu desfavor, ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Com relação à alegada ausência de laudo de constatação, muito embora não tenha sido juntado aos autos pelo paciente e através de informações colhidas junto à secretaria da Primeira Vara Criminal de Primavera do Leste, constata-se que em 17 de outubro de 2020, foi elaborado o Exame Pericial Preliminar de entorpecente n. 210.2.04.2020.011596-01, com documento requisitório Ofício no 3705/2020/DERF - P.L., datado de 16/10/2020, requisitado pelo Doutor Delegado de Polícia Judiciária Civil Pablo Borges Rigo, onde constatou que:
“(...)Três (03) amostras do Material “A”, extraídas de porções selecionadas ao acaso, foram submetidas à Reação Preliminar com Tiocianato de Cobalto, apresentando resultado Positivo para a presença de Cocaína. Três (03) amostras do Material “B” (uma amostra de cada porção) e duas (02) amostras do Material “C” (uma amostra de cada muda) foram submetidas à Reação Preliminar com Fast Blue Salt B, apresentando resultado Positivo para a presença de Cannabis sativa L., planta que possui, entre seus constituintes, o THC (tetrahidrocanabinol).
A Cocaína e o THC (presente na Cannabis sativa L.) são substâncias psicotrópicas/entorpecentes de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria no 344, de 12/05/1998, e suas atualizações posteriores, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei 11.343/2006. (...)”
Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações complementares que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.